Tribunal: TJSP
Processo: 2172528-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de limpeza pública, taxa de conservação de vias e logradouros públicos e taxa de bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar inexigíveis as taxas de limpeza, conservação e de bombeiro. Insurgência da municipalidade apenas quanto à taxa de bombeiro. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Modulação dos

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de limpeza pública, taxa de conservação de vias e logradouros públicos e taxa de bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar inexigíveis as taxas de limpeza, conservação e de bombeiro. Insurgência da municipalidade apenas quanto à taxa de bombeiro. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança apenas a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução distribuída em dezembro de 2017. Cobrança indevida. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172528-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é agravada JOSIANI
REIS DOS S CAVINATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172528-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17799
2
Voto n. 17799
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2172528-11.2020.8.26.0000
Comarca:
Espírito Santo do Pinhal
Agravante:
Município de Espírito Santo do Pinhal
Agravado:
Josiani Reis dos S. Cavinatti
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de limpeza pública, taxa de
conservação de vias e logradouros públicos e taxa de
bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para
declarar inexigíveis as taxas de limpeza, conservação e de
bombeiro. Insurgência da municipalidade apenas quanto à
taxa de bombeiro. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que
considerou a impossibilidade da cobrança apenas a partir
de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente
ajuizadas. Execução distribuída em dezembro de 2017.
Cobrança indevida. Precedentes desta Corte Estadual.
Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município
de Espírito Santo do Pinhal contra a r. decisão de p. 91/92 dos autos originais a
qual, nos autos da execução fiscal movida em face de Josiani Reis dos S. Cavinatti,
declarou, de ofício, inexigíveis as taxas de limpeza, conservação e sinistro
(bombeiro), determinando a exclusão das referidas taxas das CDA's executadas.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (i) a ressalva
feita pelo STF quando da modulação dos efeitos do RE n. 643.247/SP diz respeito
às ações anteriormente ajuizadas a 01/08/2017 que questionavam a cobrança da
referida taxas, ou seja, ações declaratórias, anulatórias, mandado de segurança, ações
de repetição de indébito, embargos à execução e afins, ou seja, não deve ser
considerada para exceção de pré-executividade; (ii) não são consideradas indevidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172528-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17799
3
as cobranças de taxas de bombeiro cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir
de 01/08/2017; (iii) a ação foi ajuizada em 09/12/2017 para a cobrança de taxas de
bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016.; (iv) a oposição de novos embargos
declaratórios, os quais encontram-se pendente de julgamento, não inviabiliza a
aplicação da modulação de efeitos existente. Por fim, pugna pela reforma da r.
decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a legalidade das taxas de bombeiros
(p. 01/11 e documentos de p. 12/58).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, porquanto o executado não
constituiu advogado nos autos.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento
sob o regime de repercussão geral, negou provimento a recurso do Município de
São Paulo (RE 643.247) e reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da
Taxa de Combate a Sinistros (Lei Municipal n. 8.822/1978), criada com o
objetivo de ressarcir o erário municipal do custo da manutenção do serviço de
combate a incêndios (Tema 16). Segue a ementa do referido julgado:
“Taxa de combate a incêndio – Inadequação constitucional. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte,
taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo.” (RE 643247, Relator(a): Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, Acórdão
eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292 Divulg 18-12-2017
Public 19-12-2017)
Restou estabelecido, por meio da tese fixada no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172528-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17799
4
RE 643.247, que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”.
Contudo, em Sessão Plenária realizada em 12/06/2019, a
Suprema Corte, apreciando os fundamentos dos embargos declaratórios opostos
pelo Município de São Paulo, acolheu o pedido com o fim de modular
prospectivamente os efeitos da tese acima mencionada, a partir da data da
publicação da ata de julgamento (01/08/2017), ressalvadas as ações anteriormente
ajuizadas.
Confira-se a ementa e decisão do E. STF:
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97
da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de
declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes
provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de
2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida,
conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de
São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro
Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
12.06.2019.
No caso concreto a execução fiscal foi ajuizada em
dezembro de 2017, ou seja, após a data da modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172528-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17799
5
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, sendo alcançada, portanto,
pela inconstitucionalidade, independentemente de o fato gerador da aludida
taxa ter se dado em momento anterior (2013 a 2016), já que alcança todos os
exercícios que não foram objeto de ajuizamento da execução fiscal antes de
01/08/2017.
No mesmo sentido, envolvendo a mesma Comarca e
matéria, já decidiu as Câmaras especializadas em tributos municipais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU,
taxa de bombeiro e taxa de limpeza e de conservação – Exercícios de
2013 a 2016 – Insurgência em face de decisão que, de ofício,
reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança das taxas de
conservação de vias públicas, limpeza pública e de bombeiros,
remanescendo hígido o IPTU - Modulação dos efeitos do RE
643.247/SP, que declarou inconstitucional a taxa de sinistro ou
combate a incêndio, com repercussão geral (Tema 16), por força dos
embargos de declaração, julgados pelo Plenário do STF em
12.06.2019, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1o de
agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Ação
ajuizada somente em 09.12.2017 e, portanto, independentemente do
exercício da aludida taxa, foi alcançada pela inconstitucionalidade –
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2134930-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Espírito
Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de
Registro: 15/07/2020) - grifei
TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO
FISCAL
–
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – TAXA DE
BOMBEIRO, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LIMPEZA
PÚBLICA – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – Sentença que extinguiu
a ação. Apelo do Município. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS
E DE LIMPEZA PÚBLICA – As taxas de limpeza e conservação de
vias públicas não atendem aos requisitos de divisibilidade e
especificidade exigidos para a configuração de um tributo como
sendo taxa – Precedentes do STF e desta C. Câmara. TAXA DE
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – As atividades de
combate a incêndios correspondem a um serviço público de
competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da
Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança
efetuada pelo Município – Inconstitucionalidade da cobrança
reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172528-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17799
6
Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) – Modulação dos
efeitos que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o
de agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data,
"ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" – Execução Fiscal
proposta em 08/03/2018, momento posterior ao reconhecimento da
inconstitucionalidade – Cobrança indevida – Precedentes desta C.
Câmara em casos análogos. Sentença mantida – Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1500092-19.2018.8.26.0180; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020) - grifei
Embargos à Execução fiscal - Taxa de bombeiro do exercício de 2013
- Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que
considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de
2017 e admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as
ações anteriormente ajuizadas" - Execução Fiscal proposta em
03.03.2018 - Cobrança indevida – Sentença mantida - Recurso
Improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001508-45.2019.8.26.0180; Relator
(a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020) - grifei
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
decisão deve ser mantida integralmente.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172528-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17799
7
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)